Tribunal: CARF
Processo: 12971.000849/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.000849/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
VECO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 28/02/2004
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o sujeito passivo acima identificado, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.000849/2008-41
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.000849/2008-41

social para outras entidades e fundos, incidente sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais, declarada em GFIP e não recolhida.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 51/53, que foram considerados como créditos os
valores das retenções destacadas em Nota Fiscal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 55/62, na
qual contesta valores lançados e os créditos considerados, alega que a contribuição sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais (empresários) é inconstitucional e questiona a
multa aplicada.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN, fls. 84/91, que julgou o lançamento
procedente.
Cientificado da DN em 18/08/2004 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 93), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/09/2004, fls. 96/105, que contém, em síntese:
Repete o argumento apresentado na impugnação de que o lançamento absurdo
efetuado na competência 11/2000 se refere a um único empregado. Questiona a base de cálculo
apurada. Que os juros e multa são abusivos. Que algumas GPSs não foram consideradas.
Diz que os valores apurados não estão de acordo com a legislação vigente.
Quanto aos autônomos, entende ser ilegal e inconstitucional a cobrança.
Pede seja concedida a suspensão da exigibilidade do débito discutido.
Conforme despacho de fl. 122 o recurso foi interposto fora do prazo.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança e obteve liminar para que o
recurso fosse admitido após regular arrolamento de bens, no prazo recursal.
Em despacho de fls. 124/126 o recurso foi considerado deserto. O crédito foi
encaminhado para inscrição em dívida ativa.
Em outro Mandado de segurança o contribuinte obteve liminar para que o recurso
fosse aceito como tempestivo.
Os autos foram encaminhados ao CRPS que determinou a conversão em
diligência, fls. 179/180, para que fosse juntado aos autos certidão do Cartório de Registro, com
cópia da matrícula do imóvel constando o arrolamento.
Após vários trâmites para arrolamento do bem, o processo foi encaminhado ao
CRPS, que não conheceu do recurso voluntário por falta de depósito recursal, fls. 413/415.
O contribuinte impetrou outro Mandado de Segurança solicitando o cancelamento
da inscrição do crédito lançado na NFLD e para que seja admitido o recurso voluntário
interposto, independentemente de depósito recursal. A segurança foi concedida para que o
recurso fosse considerado tempestivo e admitido independentemente de depósito (fl. 460).
O processo foi encaminhado ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.000849/2008-41

ADMISSIBILIDADE
Por determinação judicial, o recurso voluntário deve ser conhecido.
MÉRITO
No recurso, o contribuinte repete os argumentos apresentados na impugnação e já
enfrentados na decisão recorrida sobre o crédito lançado, base de cálculo apurada, juros e multa
aplicados e créditos não considerados.
Inicialmente, cumpre observar que o lançamento foi realizado a partir de valores
declarados pelo próprio contribuinte em GFIP e não recolhidos.
De acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas nas GFIPs
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E ainda o
disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
O Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]

No caso, vê-se que o contribuinte alega, genericamente, erro na base de cálculo
apurada e nos créditos considerados, mas em momento algum, seja para a fiscalização, seja
quando da apresentação da defesa, ou mesmo quando da apresentação do recurso, não demonstra
quais foram estes erros e não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o alegado e
infirmar o lançamento efetuado.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Também de forma generalizada, alega que os créditos apurados não estão de
acordo com a legislação vigente, sem indicar qual está em desacordo. Alega ser ilegal e
inconstitucional a cobrança de contribuições sobre valores pagos a contribuintes individuais e
que os juros e multa são abusivos.
A legislação aplicável foi toda informada pela fiscalização e ratificada na decisão
recorrida.
De qualquer forma, esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta
ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é
demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao
Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o
preceito nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse
sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa.
À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12971.000849/2008-41

cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto aos juros aplicados e à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Sem reparos à decisão de piso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 475
DF CARF MF
Original